Tribunal: TJSP
Processo: 1001834-20.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Civil e processual. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Impenhorabilidade da pequena propriedade rural bem caracterizada. Artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal. Requisitos preenchidos. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP.
RECURSO PROVIDO.